Tribunal: TJDFT
Processo: 0722586-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PROPRIO). INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILLIDADE EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. REINCIDÊNCIA PONDERADA NA SEGUNDA-FASE DA PENA. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, em razão da forma como o acusado pilotava a motocicleta, em alta velocidade, com a luz apagada e/ou sem dar seta. Por ocasião da abordagem, os policiais militares perceberam grande volume na cintura do acusado, na forma de tablete, com substância pardo-esverdeado, sendo legítima a abordagem.
2. O testemunho dos policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da defesa.
3. Inviável acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da LAD, quando as provas dos autos são harmônicas e suficientes a demonstrar que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, mormente em razão da grande quantidade apreendida.
4. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos, presentes na hipótese.
5. Sendo a reiteração delitiva objeto de valoração na segunda fase da dosimetria (reincidência), não pode servir, de modo genérico, para negativar a culpabilidade, sob pena de bis in idem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.